Tribunal: TJDFT
Processo: 0738974-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: Agravo em execução penal. Recurso do MPDFT. Concessão de indulto natalino. Decreto de no 11.302/2022. Furto. Requisitos preenchidos. Manutenção da decisão a quo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto pelo MPDFT contra decisão que deferiu ao sentenciado o indulto, com fulcro no art. 5o, do Decreto no 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022 e, nos termos dos artigos 192 e 193 da lei no 7.210, de 11.06.84, declarou extinta a execução quanto à pena privativa de liberdade relativa à condenação pelo crime do art. 155, caput, do CP.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se o art. 5o do Decreto Presidencial de no. 11.302/2022 é constitucional e se o agravado preenche os requisitos legais para ser indutado.
III. Razões de decidir
3. Compete ao Presidente da República, a teor do disposto no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, “conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”. A concessão de indulto, aos condenados as penas privativas de liberdade, materializa o pleno exercício do poder discricionário do Presidente da República, poder este limitado apenas pela vedação inserida no inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal.
4. Por ocasião do julgamento da ADI 7390, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que “É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022”.
5. Considerando que, no caso concreto, o indulto se refere exclusivamente ao crime tipificado no art. 155 do Código Penal (furto), cuja pena é de reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, tem-se por preenchido o requisito objeto previsto na norma de regência, pois o Decreto de no. 11.302/2022, diferentemente dos decretos anteriores, não exigiu o cumprimento de uma fração da pena para a concessão do benefício, portanto, não importa o tempo de pena cumprido, mas, sim, a pena máxima cominada ao delito pelo qual o apenado foi condenado (art. 5o).
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.